Tribunal: TCU
Processo: 023.663/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7827/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.663/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clara Santana Sousa (XXX.099.405-XX); Keyla Bessa Pinto (XXX.699.875-XX); Luciana Alice Santana Teixeira (XXX.404.305-XX); Rafaela dos Santos Bomfim (XXX.327.095-XX); Samuel Fernandes Lucena Vaz Curado (XXX.793.468-XX); Tatiana Hora Alves de Lima (XXX.701.425-XX); Xenia Lamour Campos Oliveira (XXX.028.525-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.